Tribunal: TJSP
Processo: 2107414-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - I - Juiz que indeferiu de plano o diferimento do recolhimento das custas, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC, em sede

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - I - Juiz que indeferiu de plano o diferimento do recolhimento das custas, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC, em sede recursal, oportunizando-se a comprovação da alegada hipossuficiência momentânea do agravante através da juntada de documentos – II - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC - III - Hipótese em que a empresa agravante consiste em sociedade limitada com capital social de R$1.740.000,00 - Não apresentação de documentos relativos à situação econômica da parte agravante – Ausentes elementos comprobatórios da hipossuficiência financeira, ainda que momentânea, é o caso de não concessão do benefício - Impossibilidade momentânea não comprovada – IV – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Hipótese em que o agravante pessoa física é sócio da empresa recorrente – Não apresentação de quaisquer documentos relativos à situação econômica do sócio agravante – Impossibilidade momentânea não comprovada – Benefício indeferido - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo ao agravante para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 560, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 938, §1o, do NCPC, sob pena de deserção".